Tribunal: STF
Processo: RE 1274673
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “Previdenciário e Processual Civil. Aposentadoria especial. Não ocorrência de coisa julgada. Causas de pedir diversas. Trabalhador em mina subterrânea. Atividade perigosa e insalubre. Tempo de serviço exercido de forma habitual e permanente, conforme prova nos autos. Direito adquirido. Honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da condenação, com aplicação da Súmula 111 do STJ. Juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Apelo do INSS e remessa oficial improvidos. Apelo do particular provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  ARE 664.335/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS  À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    …..................................................................................................
    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ‘condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’.
    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é:  o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde,  de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável ‘judicial review’. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual,  a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto,  pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência e prossiga no julgamento da causa, como entender de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator